Tribunal: TJMT
Processo: 0014828-70.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014828-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA FORTUNATI - CPF: 733.770.661-87 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL AOS DANOS OCASIONADOS – JUROS DE MORA FIXADOS DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de nas relações consumeristas ser prescindível a demonstração de culpa, é necessária prova mínima da ocorrência de ato ilícito para que haja condenação por danos morais. Na hipótese o ato ilícito configurou-se pelo vício na construção que ocasionou estouro de cano da caixa d’água gerando infiltração e estrago de bens do consumidor.

Mostra-se razoável e proporcional a indenização a título de danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que repara o ato ilícito e evita a reiteração da prática abusiva.

“Nos casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. ” (STJ, AgInt no AREsp 1125919/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020